Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REFATURAMENTO. ENERGIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de fixação de honorários advocatícios. Precedentes deste Tribunal.
2. Extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.
2. O refaturamento da conta de energia com a compensação gerada pelo sistema de energia solar antes do ajuizamento da demanda afasta a incidência da causalidade em desfavor da empresa prestadora do serviço.
3. Recurso conhecido e provido.